Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733183-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICASSIO DA COSTA LIMA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O NICASSIO DA COSTA LIMA interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitiva Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões recursais (ID 42467397), o apelante aduz, em síntese, que houve contratação precária de terceirizados, dentro do prazo de validade do concurso público, para o desempenho de atribuições idênticas ao do cargo indicado no certame, havendo preterição dos aprovados. Alega que a apelada é quem possui maior facilidade para produção das provas concernentes à possível preterição por terceirização, devendo haver a inversão do ônus da prova, a teor do art. 373, paragrafo primeiro do Código de Processo Civil. Afirma a impossibilidade de terceirização na atividade-fim pela apelada, considerando que é sociedade de economia mista, regida pela lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Ao final, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a Sentença e determinar a imediata contratação do apelado. Ausente o preparo, ante a Gratuidade de Justiça concedida à parte. Contrarrazões ao ID 42467401, requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em razão da privatização a CEB-D e da ausência de responsabilidade da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. perante o certame em discussão. Instado a manifestar sobre a perda superveniente do objeto (ID 42608193), o apelante aduz que o concurso público foi realizado antes do lançamento do edital do leilão, de modo que a empresa arrematante deve se obrigar ao cumprimento dos passivos da empresa sucedida (ID 43594676). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto NICASSIO DA COSTA LIMA contra Sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. O apelante aduz que houve a preterição dos aprovados no concurso público, em razão da contratação precária de terceirizados para exercer as mesmas atividades indicadas no edital. A apelada, por sua vez, alega a perda superveniente do objeto, diante da privatização da CEB – Distribuição S/A, passando a não mais integrar a administração pública indireta. Pois bem, Entendo que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, especificadamente o requisito intrínseco do interesse recursal. O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do Recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem. (Ac. de 19.6.2018 no RespEl no 18725, rel. Min. Luiz Fux.). Para caracterização do binômio necessidade e adequação, é necessário demonstrar a relação de pertinência entre o pedido formulado e a tutela pretendida, de forma que o procedimento escolhido represente o meio apropriado para atingir o resultado. No caso em apreço, entretanto, houve a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a pretensão do recurso deixou de ser útil à parte autora quando a empresa ré foi privatizada. De fato, o capital social da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A foi adquirido integralmente pela empresa BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, pertencente ao grupo NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Deste modo, a empresa apelada deixou de ser uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, e passou a ser uma sociedade por ações de capital fechado, submetida ao regime privado. A transferência do controle acionário implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não mais se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Não há, pois, como a parte ser contratada pelo regime de concurso público, diante da incompatibilidade do regime atual da pessoa jurídica. Em face disso, o requerimento pleiteado – imediata contratação do apelante – deixou de ser útil, ao passo que a apelada não pode mais ser obrigada a contratar pessoal por meio de concurso público. Entendimento similar foi proferido pelo I. Desembargador Robson Teixeira de Freitas nos autos da Apelação Cível no. 0704764-06.2020.8.07.0005 e pelo I. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro nos autos da Apelação Cível no. 0724386-83.2020.8.07.0001. Da mesma forma, precedente do Nosso Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. EDITAL No 1/2012. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. 1. Ação proposta contra a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A intentando contratação imediata no cargo de Agente de Serviços Operacionais alegando preterição pela contratação de empregados "terceirizados". 2. Após o ajuizamento da demanda, ocorreu a privatização da CEB com assinatura do contrato de compra e venda entre o Governo do Distrito Federal - GDF e Bahia Geração de Energia S/A, por meio do qual foi transferida a integralidade do capital social da empresa pública. 3. Diante da alienação à iniciativa privada de seu controle societário, a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A não integra mais o rol de entidades estatais para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, inciso II da CF. 4. Com a superveniente privatização da CEB, inviável reconhecer direito subjetivo à nomeação ao emprego público, pois consumada a sucessão pela privatização, dada a distinta natureza da personalidade jurídica do sucessor, rigorosamente o regime jurídico público desaparece e sobrevém um empregador submetido a regime jurídico puramente privado. 5. A empresa sucessora somente se responsabiliza por obrigações trabalhistas constituídas antes da formalização da sucessão empresarial, o que não é o caso dos autos, pois não há qualquer determinação de contratação do apelante. 6. Negou-se provimento ao apelo". (Acórdão 1372879, 07037582220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, uma vez que a pretensão é de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando a empresas do setor privado. II - Apelação desprovida. Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões de perda superveniente do interesse processual.” (Acórdão 1362589, 07195333120208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021.) Ressalto ainda, como bem destacado pela I. Desembargadora Vera Andrighi no julgamento citado, “inaplicáveis os invocados arts. 10, 448 e 448-A, todos da CLT, pois o apelante-autor não foi convocado, portanto, não se cogita de relação de emprego.” Considerando o capital 100% (cem por cento) privado da sucessora, a extinção do feito pela perda superveniente do interesse recursal é a medida a ser imposta. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, pois prejudicado diante da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator